Tribunal: CARF
Processo: 16306.720823/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ do período.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720823/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
SANTO ANTÔNIO ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ do período.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que votava por dar
provimento parcial ao Recurso, reconhecendo somente os valores de estimativa compensadas,
com fulcro na Súmula CARF 177. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720823/2013-83
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Relatório
SANTO ANTÔNIO ENERGIA SA recorre a este Conselho pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Em 22 de novembro de 2018 o processo foi analisado pela turma 1401, deste
CARF, ocasião em que o julgamento foi convertido em diligência. Por economia processual e
por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1401-000.618, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão n°14-65.812, proferido
pela DRJ/RPO, em 26/04/2017, em que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Interessada, ocasião em que não reconheceu o alegado
direito creditório.
A seguir, transcrevo, em parte, os termos e fundamentos da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (Dcomp),
apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, vinculadas ao Pedido de
Restituição número 42470.52187.150512.1.6.02-1211, por meio das quais
pleiteia a interessada o reconhecimento de direito creditório, com origem em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, para a compensação de
débitos próprios declarados em Dcomp.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nem foram
homologadas as compensações declaradas, nos termos do Despacho Decisório
(manual), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária -DERAT/SÃO Paulo (SP):
"Servem os autos de instrumento de Declarações de Compensação, conforme
tabela 01, abaixo, que utilizam crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, o qual foi solicitado por meio do Pedido de Restituição -
PER n°42470.52187.150512.1.6.02-1211 (fls. 19 A 22).
[...]
1- Do direito de compensação Conforme Despacho Decisório do PER/DCOMP
n° 42470.52187.150512.1.6.02- 1211 (cuja cópia encontra-se às fls. 12), o
Pedido de Restituição de fls. 19 a 22 foi INDEFERIDO, não tendo sido
reconhecido qualquer direito creditório relativo a saldo credor de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Cabe ressaltar ainda que, de acordo com o inciso X, § 3o, artigo 41, da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012 (a seguir transcrito), as declarações de
compensação relacionadas na Tabela 01 não são passíveis de homologação:
"Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as c contribuições recolhidas para outras entidades
ou fundos."
§ 3o. Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § Io:
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Em vista do exposto, proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃOdas compensações
constantes nos PER/DCOMPsn° 30888.50546.160113.02^1286 (fls. 02 a
05)en°35262.67744.180113.1.3.02-6851 (fls. 06 a 11)."
3.Cientificada do Despacho Decisório em 11 de abril de 2013, fl. 26, a
interessada apresentou sua manifestação de inconformidade em08/05/2013,
com as alegações que se seguem.
Diz que é concessionária de serviço público, responsável pela construção,
operação e comercialização da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Santo
Antônio, localizada no rio Madeira, Porto Velho (RO), cuja construção se
iniciou em agosto de 2008. Informa que das 44 turbinas previstas no projeto, 2
entraram em operação no primeiro trimestre de 2012, devendo as demais ser
instaladas e acionadas até 2.016.
Afirma que durante o período que antecedeu o início de suas operações, ou
seja, na fase pré-operacional, incorreu em despesas pré-operacionais e
financeiras relacionadas ao empreendimento. Auferiu receitas decorrentes de
aplicações financeiras vinculadas a recursos destinados à construção da
Usina.
E continua:
"3. Ao longo do ano-calendário de 2010, exercício de 2011, a Requerente sofreu
retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre as receitas
financeiras auferidas durante referido período. Considerando o estado pré-
operacional da Requerente, citadas receitas foram registradas e contabilizadas em
conta do ativo, submetendo-se à tributação prevista para as empresas ainda não
operacionais, segundo determinam as melhores práticas contábeis e fiscais,
conforme será detalhado a seguir.
4.Ao fim daquele ano-calendário, a Requerente apurou saldo negativo de
imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) no montante de R$16.133.756,21
(...), o qual foi objeto de pedido de restituição instrumentalizado pela
PER/DCOMP n° 42470.52187.150512.1.6.02-1211, transmitida em 15.05.2012
(doc.06)."
Com base no Pedido de Restituição, apresentou Declarações de Compensação
em janeiro de 2013, sob números 30888.50546.160113.1.3.02-4286 e
35262.67744.180113.1.3.02-6851, as quais não foram homologadas.
Afirma ter sido cientificada do Despacho Decisório em 11/04/2013 apresentado
sua manifestação de inconformidade em 13/05/2013 (segunda-feira), pelo que
sua petição é tempestiva.
Requer a reunião e julgamento em conjunto deste processo ao de número
10880.660176/2012-52. Em suas palavras:
"10. Conforme afirmado pelo próprio Despacho decisório, as compensações
formalizadas por meio das PER/DCOMPs 30888.50546.160113.1.3.02^1286 e
35262.67744.180113.1.3.02-6851 (does. 03/04) não foram homologadas em
razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Requerente por
meio da PER/DCOMP n. 42470.52187.150512.1.6.02-1211 (doe. 06), objeto de
discussão nos autos do Processo Administrativo n° 10880.660176/2012-52.
11. A conexão e vinculação da compensação pretendida nestes autos com o
direito creditório pleiteado nos autos do PAF 10880.660176/2012-52, uma vez
que o reconhecimento da legitimidade dos créditos naquele processo influenciará
diretamente o resultado deste.
12. Diante disso, impõe-se no presente caso a reunião e apensamento desses
processos administrativos para julgamento em conjunto, a fim de que seja
evitada a prolação de decisões contraditórias entre si, nos termos do art. 6o, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 256/09."
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

3.7.Para comprovação da retenção do imposto na fonte, junta o Demonstrativo
de Apuração do IRRF do ano-calendário de 2010 (doe.07), os Informes de
Rendimentos respectivos (doe. 08/14) quecomprovam a retenção no valor de
R$ 16.133.756,21, durante o ano-calendário de 2010, bem como planilha
discriminativa das retenções(doe. 15).
3.8.Quanto às receitas correspondentes, seus documentos fiscais e contábeis
não deixam dúvidas de que as receitas financeiras foram submetidas a
adequado tratamento contábil e fiscal, em face do estágio pré-operacional em
que se encontrava no ano-calendário de 2010. E continua:
"20. Em se tratando de empresas operacionais, as receitas e despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou
pagamento, conforme determina o Principio Contábil da Competência
(Resolução CFC n°. 744/1995, art. 9o). Por força deste mesmo princípio contábil,
em se tratando de empresas em fase pré-operacional, as despesas incorridas neste
período devem ser levadas à conta de Ativo sendo confrontadas com as receitas
eventualmente auferidas na fase pré-operacional, cabendo o oferecimento à
tributação somente do eventual saldo líquido positivo resultante.
21. No caso, a Requerente encontrava-se em fase pré-operacional durante o ano-
calendário de 2010, uma vez que a primeira turbina para geração de energia
elétrica entrou em operação somente no ano de 2012; fato este maciçamente
noticiado à época, conforme se depreende de inúmeras notícias veiculadas nos
mais diversos veículos de comunicação, incluindo-se imprensa especializada e
agências governamentais (doe. 02).
22. Por se encontrar em fase pré-operacional no ano-calendário de 2010, o saldo
do confronto entre as receitas auferidas (inclusive financeiras) e custos incorridos
naquele período foram levados ao ativo permanente, mais especificamente à
conta de ativo imobilizado, uma vez que intrinsecamente vinculadas à construção
e implantação da UHE Santo Antônio. Importante salientar que não houve no
caso a apuração de saldo líquido positivo a ser tributado, pois o valor dos
custos/despesas superava em muito o valor das receitas (inclusive financeiras)
auferidas no período.
[...]
24. O tratamento contábil a fiscal adotado pela Requerente segue orientação já
consolidada no âmbito da própria RFB quanto à apuração do IRPJ durante a fase
pré-operacional, que determina o registro - em conta de ativo permanente - de
custos/despesas incorridos e receitas auferidas em fase pré-operacional,
submetendo-se à imediata tributação apenas eventual saldo positivo entre a
diferença entre citadas receitas e custos/despesas. Nesse sentido, cite-se a
Solução de Consulta n° 44, de l°de fevereiro de 2008, da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, verbis:
[...]
26. Este também é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, verbis:
"Ementa: RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. As receitas
financeiras originárias de empreendimentos em fase pré-operacional são
classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas financeiras
diferidas. Havendo saldo positivo, este é diminuído das demais despesas pré-
operacionais diferidas.
Permanecendo saldo positivo, o valor é oferecido à tributação. Na situação dos
autos, sendo as despesas financeiras maiores que as receitas financeiras, e tendo
sido declaradas no ativo diferido, na existência de saldo negativo de IRPJ,
apurado em decorrência do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, esse
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB (Acórdão n° 1402-00.161, Processo n°
10580.013161/2001-11, CARF, Ia Seção - 2a Turma da 4a Câmara, publicado no
DPU 06/04/2010)"
[...]
29.O procedimento adotado pela Requerente encontra respaldo no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico ("MCSE") da Agência Nacional de Energia
Elétrica ("ANEEL"), ao qual a Requerente está vinculada por ser concessionária
de serviço de energia elétrica. Referido manual dispõe nos seguintes termos:
[...]
30.Também respalda o procedimento da Requerente o Pronunciamento Técnico
CPC 20 - Custos de Empréstimos ("CPC20"), segundo o qual "A entidade
deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como parte do custo do
ativo (...) Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de ativo qualificável devem ser capitalizados como parte
do custo do ativo quando foi provável que eles irão resultar em benefícios
econômico futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com
confiabilidade."
31.De acordo com o referido CPC 20, devem ser contabilizados à conta de
redução de custos dos empréstimos incorridos a receitas financeiras decorrentes
de investimento dos recursos financeiros tomados em empréstimos enquanto não
aplicados nos ativos aos quais se destinam, verbis:
"13. Os contratos financeiros para um ativo qualificável podem resultar em a
entidade obter recursos de empréstimos e incorrer em custos de empréstimos
antes que parte ou todos os recursos sejam utilizados para gastos com o ativo
qualificável. Nessas circunstâncias, os recursos são freqüentemente investidos
até que se incorra em gastos com o ativo qualificável. Na determinação do
montante de custos de empréstimos elegíveis à capitalização, durante o período,
quaisquer receitas financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser deduzidas
dos custos dos empréstimos incorridos."
32.Destarte, uma vez comprovada (i) a correção dos procedimentos adotados
pela Requerente, notadamente no que se refere aoreconhecimento - no ativo
permanente - das receitas financeiras auferidas e das despesas (inclusive
financeiras) incorridas naquele período de apuração; e (ii) da incontroversa
retenção de IRRF pelas fontes no ato de pagamento dos rendimentos financeiros
em referência, impõe-se reconhecer a existência de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, compensável com débitos de tributos administrados pela RFB
indicados
nas
PER/DCOMPs
n°s30888.50546.160113.1.3.02^286
e
35262.67744.180113.1.3.02-6851.
3.9. Alega a ilegitimidade da glosa das estimativas compensadas, no âmbito da
apuração do saldo negativo, diante da ausência de decisão administrativa
sobre a compensação, bem como violação à Solução de Consulta Interna n°
18, de 13.10.2006, conforme transcrição:
[...]
A Delegacia de Julgamento não acolheu a argumentação da Interessada, não tendo
reconhecido, portanto, o alegado crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, então utilizado nas compensações mencionadas na decisão
recorrida.
Segundo o voto condutor da decisão recorrida:
5. O presente processo tem por objeto as Declarações de Compensação
números 30888.50546.160113.1.3.02-4286 e 35262.67744.180113.1.3.02-6851,
que declaram a utilização de direito creditório no valor total de R$ 983.288,17,
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, para a
compensação de débitos próprios declarados:
[...]
6.As Declarações de Compensação foram apresentadas nas datas de
16/01/2013 e 18/01/2013, antes da emissão do Despacho Decisório número de
rastreamento 043267346, ocorrida em 01/02/2013, que trata do Pedido de
Restituição -PER número 42470.52187.150512.1.6.02-1211, apresentado em
15/05/2012, vinculado ao processo administrativo de reconhecimento de
crédito número 10880.660176/2012-52.
[...]
Conforme informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal (Sistema e-processo), referido processo já foi apreciado
administrativamente em primeira instância, tendo a 15a Turma desta
Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão número 14-49.440, de 27 de
março de 2014, mantido o Despacho Decisório nos moldes em que proferido
pela DERAT-São Paulo (SP), o qual não reconheceu a existência de qualquer
direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJdo ano-calendário de
2010.
Apresentado o Recurso Voluntário, os autos encontram-se no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
[...]
10.Continuando, embora os dois processos cuidem de direito creditório com
mesma origem, ou seja, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010,
estando os feitos em fases processuais distintas, não se vislumbra a
possibilidade de juntada de ambos os processos.
11.Nesse sentido, no que se refere ao artigo 6o, do Anexo II, Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, aprovado pela
Portaria n° 256, de 2009, tal dispositivo normativo aplica-se as processos
pendentes de julgamento naquela segunda instância administrativa e, ainda,
cumulativamente, quando se tratarem de processos referidos a lançamentos,
ou seja, formalização de exigência de crédito tributário, o que não é o caso
tratados nos autos.
[...]
17. Para melhor elucidação, e em vista das razões de fato e de direito
coincidentes, apresentadas pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, com aquelas presentes no processo administrativo número
10880.660176/2012-52, é anexado aos presentes autos cópia integral do
Acórdão número 14-49.440, datado de 27 de março de 2014, proferido pela
então 15a Turma desta Delegacia de Julgamento, folhas 361/413, já
cientificado à contribuinte, o qual aprecia todas as alegações da interessada
trazidas neste processo. Confira-se as Ementas daquele Acórdão:
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Estamos, portanto, diante de situação em que envolve dois processos administrativos
nos quais se discute o reconhecimento do mesmo crédito, qual seja, o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2010, sendo que, conforme razão de decidir da decisão
recorrida, o processo administrativo de n° 10880.660176/2012-52 já iniciou a sua
discussão, estando, atualmente, em fase recursal junto ao CARF.
Inclusive, no Recurso Voluntário a Recorrente solicita a sua vinculação:
III. SÍNTESE DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTARIO 14. Nesse
recurso voluntário, a Recorrente demonstrará, em resumo, que:
(i) A necessidade de reunião do presente processo ao de n. 10880.660176/2012-
52, uma vez que se reportam ao mesmo crédito utilizado pela Recorrente (saldo
negativo ano-calendário IRPJ/2010) e cuja negativa pela RFB deram-se pelos
mesmos motivos;
Em seu conciso voto, o I. Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano reconheceu
a conexão entre este processo e o de número 10880.660176/2012-52 e, devido ao fato desse
último estar em estágio de julgamento já iniciado (conversão em diligência), encaminhou o
presente para que fosse providenciada a respectiva apensação.

É o relatório.

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O conhecimento do Recurso Voluntário já foi superado quando do Resolução no
1401-000.618.
Conforme relatado, o presente processo cuida de pedido de compensação cuja
origem do crédito é o saldo negativo de IRPJ AC 2010, de igual maneira que o PAF no
10880.660176/2012-52, razão pela qual foram reunidos para serem julgados em conjunto.
Naquele processo, acima citado, houve o início do julgamento com a conversão
em diligência para que fosse apurado se, de fato, o recorrente se encontrava em fase pré-
operacional no período e se as receitas haviam sido oferecidas à tributação.
A Resolução no 1301-000.443, naquele processo, fez assim constar:
A restituição pleiteada pela recorrente foi indeferida porque não teria sido comprovado
que as receitas das quais fora descontado o Imposto de Renda haviam sido submetidas à
tributação. Note-se que a recorrente admite não ter incluído tais valores na base de
cálculo do IRPJ. Porém afirma que as receitas não deveriam mesmo ser tributadas, pois
a empresa estava em fase pré-operacional, e os ganhos foram obtidos com aplicações no
mercado financeiro de recursos destinados a despesas pré-operacionais.
A DRJ não se deixou convencer por essa explicação, considerando que os fatos restaram
incomprovados. Saber se a recorrente se encontrava, em 2010, na fase pré-operacional é
indispensável para a solução da controvérsia. É necessário também verificar se já havia
alguma atividade em operação e se os recursos aplicados no mercado financeiro se
destinavam, no todo ou em parte, a essa atividade.
Além disso, é importante esclarecer se as receitas financeiras foram utilizadas para
absorver despesas financeiras e, caso remanescesse algum valor, se este foi utilizado
para reduzir despesas, gastos pré-operacionais.
Voto, portanto, por converter o presente julgamento em diligência, devolvendo os autos
à unidade de origem, Derat-SP, para responder as seguintes questões:
a)A recorrente estava, em 2010, em fase pré-operacional?
b) Nesse período (ano de 2010), já havia alguma atividade econômica da recorrente em
operação?
c) Caso alguma atividade já estivesse em operação, é possível segregar, das quantias
aplicadas no mercado financeiro, qual parcela correspondia a despesas pré-
operacionais?
d) Como as receitas financeiras foram registradas na "contabilidade societária" e na
"contabilidade fiscal"! Elas foram utilizadas para diminuir despesas financeiras pré-
operacionais? Se remanesceu algum saldo de receita, esse saldo foi utilizado para
reduzir as despesas diferidas ou o ativo imobilizado?
A Fiscalização, além das respostas a cada um das perguntas, deve fazer um relatório
conclusivo acerca do resultado da diligência, podendo acrescer as informações que
julgar necessárias.
À recorrente deve ser assegurado o direito de se manifestar, no prazo de trinta dias,
sobre o resultado da diligência e o teor do relatório, na forma do art. 35, parágrafo
único, do Decreto n° 7.574/2011.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação da recorrente, os autos devem ser
remetidos ao CARF para prosseguir o julgamento.
Com base nisso, a autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência daquela
Resolução, no qual apresenta as seguintes respostas, aqui resumidas:
a) A recorrente estava, em 2010, em fase pré-operacional?
[...]
Por todo o exposto, verifica-se que a interessada no ano-calendário de 2010, não
encontrava-se em atividade operacional.
b) Nesse período (ano de 2010), já havia alguma atividade econômica da recorrente
em operação?
[...]
Conforme as informações já analisadas no item anterior (notas explicativas às
demonstrações financeiras do período preparadas por auditores independentes (fls.
1427), comprovam que as alegações são pertinentes, ou seja, não havia atividade
recorrente em operação.
c) Caso alguma atividade já estivesse em operação, é possível segregar, das
quantias aplicadas no mercado financeiro, qual parcela correspondia a despesas
pré-operacionais?
Conforme descrito nos itens anteriores a empresa não estava em fase operacional.
d) Como as receitas financeiras foram registradas na "contabilidade societária" e
na "contabilidade fiscal"? Elas foram utilizadas para diminuir despesas
financeiras pré-operacionais? Se remanesceu algum saldo de receita, esse saldo foi
utilizado para reduzir as despesas diferidas ou o ativo imobilizado?
A interessada entende necessário esclarecer que, em 2010, em seu estágio pré-
operacional, não houve saldo positivo passível de tributação do confronto entre contas,
tendo em vista que as despesas financeiras foram superiores as receitas financeiras
(Receitas Financeiras R$ 76.929.925,52 – Despesas Financeiras R$ 322.963.186,94
= R$ 246.033.261,42). Esclarece também que, estivesse em estágio operacional,
considerado o confronto entre receitas e despesas de mesma natureza, e mesmo sem
considerar as demais despesas pré-operacionais, a Requerente estaria tecnicamente em
prejuízo fiscal. Informa também que, de acordo com a melhor técnica contábil,
mantinha controle segregado de (i) receitas e despesas financeiras; e (ii) despesas pré-
operacionais. Após o confronto entre elas, o saldo (sempre negativo) era registrado em
conta de ativo diferido para regular amortização a partir do início da fase operacional do
empreendimento.
Posteriormente, com as alterações na legislação, em 2010, a interessada, alocou o saldo
(negativo) entre o confronto das receitas financeiras e das despesas pré-operacionais,
inclusive as financeiras (juros e demais encargos), em conta de ativo imobilizado,
considerando-se que todos os recursos captados pela Requerente foram (e são)
destinados exclusivamente para uma única finalidade: a construção e exploração da
UHE Santo Antônio.
Em análise das documentações apresentadas no processo, verifica-se que as receitas
financeiras, no ano de 2010, foram registradas na contabilidade societária (livro razão),
na conta 1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 (fls. 1119), no grupo de ativo imobilizado.
No entanto, consultando a DIPJ, ano-calendário de 2010, não foram localizados
registros das mencionadas receitas financeiras nas fichas de apuração do lucro real, uma
vez que a empresa estava em estágio pré-operacional.
Importa destacar que as receitas financeiras foram registradas na conta do Ativo
Imobilizado (1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 – conta credora). Já, as despesas financeiras
pré-operacionais foram registradas nas contas do Ativo Imobilizado
(1.3.2.01.1.9.19.81.01.501723,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538708,
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

1.3.2.01.1.9.19.81.01.538912,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572025
e
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572645 – contas devedoras). Considerando que tanto as receitas
financeiras como as despesas financeiras foram registradas no Ativo Imobilizado, e que,
as receitas foram registradas a crédito e as despesas a débito, nota-se que, pelos
registros, as receitas impactaram diretamente as despesas, uma vez que reduziram as
despesas financeiras pré-operacionais. Em confronto entre as contas (receitas
financeiras x despesas financeiras), constata-se que não remanesceu saldo de receita
financeira, uma vez que foram totalmente consumidas pelas despesas totais do período,
haja vista serem essas últimas superiores.
Mencionada Resolução teve dois propósitos principais: (i) saber se a empresa-
recorrente estava em fase pré-operacional no AC 2010 e (ii) se remanesceu algum saldo de
receita devidamente oferecido à tributação ou se ele teria sido utilizado para reduzir despesas
diferidas ou do ativo imobilizado.
Conforme mencionado, a diligência deixou claro, sem dúvidas, que a empresa se
encontrava em fase pré-operacional no AC 2010 e que a partir do confronto entre as receitas
financeiras com a despesas financeiras (ambas registradas no ativo imobilizado, uma a crédito e
a outra a débito), não remanesceu saldo de receita financeira, uma vez que foram totalmente
consumidas pelas despesas totais do período, haja vista serem essas últimas superiores.
O crédito perquirido pelo recorrente é de Saldo Negativo do IRPJ 2010, composto
por IRRF e estimativa compensada. E assim restou decidido no PAF 10880.660176/2012-52:
Em relação à estimativa de IRPJ de dezembro/2010, verifica-se que a não
homologação foi objeto de Manifestação de Inconformidade e posterior Recurso
Voluntário no processo 10880.991093/2012-11, o qual foi julgado procedente em
segunda instância, vide Acórdão no 1401-003.027, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
RETENÇÕES NA FONTE. IMPOSTO RETIDO INTEGRA SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
Os registros da Contribuinte sinalizam a sua condição de empresa em fase pré-
operacional, há menção à vários financiamentos para a sua (única) atividade
construção da usina , na DIPJ não constam outras atividades que pudessem ser
objeto de tributação, havendo documentos externos de outros órgãos que
permitem aceitar esta sua condição, além de que a escrituração contábil mostra-
se condizente com sua situação no ano de 2009, em fase pré-operacional,
situação que a decisão recorrida não conseguiu descaracterizar.
Desta forma, de se acatar que os impostos retidos na fonte das aplicações
financeiras integrem o saldo negativo de IRPJ.
Atualmente o processo encontra-se pendente de julgamento de Recurso
Especial1:

1 Extraído de https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
acesso em 12/07/2021 às 14h.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

Nesse sentido, tendo sido julgado procedente o PER/DCOMP no
06763.99308.310111.1.3.02-8800 que se refere à estimativa de IRPJ dezembro/2010 e
compõe o processo acima referenciado, deve a estimativa compor o Saldo Negativo do
AC 2010.
Quanto ao oferecimento à tributação e a regular contabilização do IRRF, a
decisão recorrida assim se manifestou:
No entanto, à falta do Comprovante de Rendimentos Pagos, admite-se a
comprovação do imposto quando confirmado pelas fontes pagadoras em DIRF,
condição preenchida no presente caso.
A controvérsia, portanto, cinge-se à demonstração da tributação dos rendimentos
correspondentes ao IRRF comprovado, o que, de acordo com a defesa
apresentada, leva a análise para a apuração do resultado da fase pré-operacional
da contribuinte.
Em relação a esse ponto, me filio ao longo e detalhado voto da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-004.482, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ no período.
No presente caso, assim como naquele julgado na CSRF cuja ementa
segue colacionada acima, restou comprovado através do Relatório de Diligência que as
despesas financeiras foram superiores do que as receitas financeiras da fase pré-
operacional. As receitas não foram tributadas porque foram consumidas pelas despesas,
apesar de regularmente contabilizadas, conforme expressamente confirmado pela
diligência:
Em análise das documentações apresentadas no processo, verifica-se que as
receitas financeiras, no ano de 2010, foram registradas na contabilidade
societária (livro razão), na conta 1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 (fls. 1119), no
grupo de ativo imobilizado.
No entanto, consultando a DIPJ, ano-calendário de 2010, não foram localizados
registros das mencionadas receitas financeiras nas fichas de apuração do lucro
real, uma vez que a empresa estava em estágio pré-operacional.
Importa destacar que as receitas financeiras foram registradas na conta do Ativo
Imobilizado (1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 – conta credora). Já, as despesas
financeiras pré-operacionais foram registradas nas contas do Ativo Imobilizado
(1.3.2.01.1.9.19.81.01.501723,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538708,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538912,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572025
e
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572645 – contas devedoras). Considerando que tanto as
receitas financeiras como as despesas financeiras foram registradas no Ativo
Imobilizado, e que, as receitas foram registradas a crédito e as despesas a débito,
nota-se que, pelos registros, as receitas impactaram diretamente as despesas, uma
vez que reduziram as despesas financeiras pré-operacionais. Em confronto entre
as contas (receitas financeiras x despesas financeiras), constata-se que não
remanesceu saldo de receita financeira, uma vez que foram totalmente
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

consumidas pelas despesas totais do período, haja vista serem essas últimas
superiores.
Assim, utilizando das razões de decidir do brilhante voto da I. Conselheira
Edeli Pereira Bessa (Acórdão no 9101-004.482), entendo que assiste razão ao recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando as compensações.

Lucas Esteves Borges

Declaração de Voto
Conforme relatado, restou comprovado que a Recorrente estava no ano calendário
2010 em fase pré-operacional. Comprovou-se também que tanto as receitas financeiras como as
despesas financeiras foram registradas no Ativo Imobilizado, que, as receitas foram registradas a
crédito e as despesas a débito, e que em confronto entre as contas (receitas financeiras x despesas
financeiras), não remanesceu saldo de receita financeira, uma vez que foram totalmente
consumidas pelas despesas totais do período.
Em outros termos, tanto receitas financeiras quanto as despesas financeiras foram
registradas no ativo imobilizado pelo seu saldo.
A questão é saber se o imposto retido em razão das receitas financeiras auferidas
no ano calendário 2010 podem compor o saldo negativo do ajuste anual respectivo, mesmo
sabendo que as receitas financeiras não foram contabilizadas no mesmo resultado.
A respeito filio-me ao prescrito no voto vencido do conselheiro André Mendes de
Moura no acórdão 9101-004.482 – CSRF / 1a Turma. Já que a empresa se beneficiou do
diferimento das despesas, que poderão ser confrontadas com as receitas financeiras futuras, não
há que se falar em saldo negativo no ano calendário 2010 considerando o IRRF retido no
auferimento de receitas ainda não tributadas.
Neste sentido, assim dispôs o conselheiro André Mendes de Moura:
Assim, na mesma medida em que a empresa em fase pré-operacional, em tese, não
aufere receitas e por isso não se sujeita à tributação, beneficiando-se do diferimento das
despesas, que poderão ser confrontadas com as receitas futuras (na forma de
amortização), não há que se falar em saldo negativo nesse momento para fins de
restituição do IRRF. Se não há resultado positivo, tampouco há crédito líquido e certo.
Isso porque a concretização do resultado só ocorrerá no futuro, a partir em que haverá o
devido confronto entre as despesas pré-operacionais e as receitas que foram geradas
posteriormente. Na fase pré-operacional, na mesma medida em que não se fala em
resultado tributável, tampouco se fala em saldo negativo ou em prejuízo fiscal. Todo
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.591 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720823/2013-83

resultado do exercício fica sobrestado, para surtir efeitos a partir do momento em que a
empresa sair da fase pré-operacional.
(...)
De qualquer forma, como se pode observar, a situação apresentada nos próprios autos
demonstram a fragilidade da tese de se autorizar a restituição do IRRF na fase pré-
operacional, antes que se tenha certeza de que o valor da despesa a ser amortizado no
futuro foi efetivamente deduzido da receita financeira.
Assim sendo, considerando que a liquidez e certeza só restará demonstrada a
partir do momento em que ocorrer a amortização da despesa pelo valor líquido, deduzida a
receita financeira que foi objeto da retenção, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário (retirando o respectivo IRRF) da Contribuinte.

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital